Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-75.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de cartão de crédito. Ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de cartão de crédito. Ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Aplicação da Tabela Price não implica prática de anatocismo nem afronta a legislação vigente. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ). Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos morais a serem ressarcidos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.